Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702216-81.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUELIAN OLIVEIRA SANTOS SILVA AGRAVADO: FERNANDO CLESER MORENO DE ALMEIDA D E S P A C H O Em atenção à documentação apresentada pela agravante para justificar a concessão da gratuidade de justiça, em especial seu extrato bancário, verifica-se a existência de outra conta bancária, junto ao banco CAIXA, de titularidade da agravante, a qual não teve seu extrato apresentado. Assim, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentação do extrato bancário daquela conta referente aos últimos 6 (seis) meses. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator